Tribunal: TRF3
Processo: 5127281-38.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
290/740)

5127281-38.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 28/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

Intimação via sistema DATA: 28/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DO INSS IMPROVIDA.

1 – Não há que se falar em ilegitimidade passiva ad causam do Instituto Nacional do Seguro Social, visto que a pretensão da parte autora está prevista na legislação previdenciária, Plano de Benefícios e Plano de Custeio da Seguridade Social e seus Regulamentos, a qual relaciona as atribuições do INSS, nos termos do artigo 71 da Lei no 8.213/91. Com efeito, tratando-se de matéria previdenciária, a responsabilidade pelo pagamento do benefício é do INSS pois, apesar de o art. 72 da Lei 8.213/91 determinar, à época, que a responsabilidade pelo pagamento do salário-maternidade era do empregador, este era ressarcida pela autarquia, sujeito passivo onerado.

2 - Verifica-se que na data do parto a autora ainda mantinha a sua qualidade de segurada, nos termos do artigo 15 da Lei n° 8.213/91, motivo pelo qual faz jus à concessão do salário-maternidade o

Inteiro teor:
290/740)

5127281-38.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 28/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

Intimação via sistema DATA: 28/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DO INSS IMPROVIDA.

1 – Não há que se falar em ilegitimidade passiva ad causam do Instituto Nacional do Seguro Social, visto que a pretensão da parte autora está prevista na legislação previdenciária, Plano de Benefícios e Plano de Custeio da Seguridade Social e seus Regulamentos, a qual relaciona as atribuições do INSS, nos termos do artigo 71 da Lei no 8.213/91. Com efeito, tratando-se de matéria previdenciária, a responsabilidade pelo pagamento do benefício é do INSS pois, apesar de o art. 72 da Lei 8.213/91 determinar, à época, que a responsabilidade pelo pagamento do salário-maternidade era do empregador, este era ressarcida pela autarquia, sujeito passivo onerado.

2 - Verifica-se que na data do parto a autora ainda mantinha a sua qualidade de segurada, nos termos do artigo 15 da Lei n° 8.213/91, motivo pelo qual faz jus à concessão do salário-maternidade ora pretendido.

3 - Vale dizer que o artigo 10, inciso II, alínea "b", do ADCT da Constituição Federal, objetivando proteger a maternidade, retirou do empregador a possibilidade de despedir arbitrariamente a empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até 05 (cinco) meses após o parto. Assim, no caso de rescisão contratual, por iniciativa do empregador, em relação às empregadas que estejam protegidas pelo dispositivo acima, os períodos de garantia deverão ser indenizados e pagos juntamente com as demais parcelas rescisórias. Todavia, não há que se falar em bis in idem, no que tange ao pagamento do salário-maternidade, pois não existe nos autos a prova de que a empresa tenha indenizado a autora quanto às parcelas relativas ao benefício pleiteado.

4 – Matéria preliminar rejeitada. Apelação do INSS improvida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5127281-38.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: RAFAELA CRISTINA BARROSO DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: JORGE LUIZ MANFRIM - SP78858-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5127281-38.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: RAFAELA CRISTINA BARROSO DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: JORGE LUIZ MANFRIM - SP78858-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO:

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, objetivando a concessão do benefício de salário-maternidade.

A r. sentença julgou procedente o pedido, condenando o INSS a conceder à parte autora o benefício de salário-maternidade, com o pagamento das parcelas em atraso, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora na forma prevista no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, observada a prescrição quinquenal, desde a citação. Condenou ainda o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos da Súmula no 111 do C. STJ.

Sentença não submetida ao reexame necessário.

Inconformado, o INSS interpôs apelação, alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, haja vista ser de responsabilidade do empregador o pagamento do salário-maternidade. No mérito, alega que a autora não preenche os requisitos necessários para concessão do benefício de salário-maternidade, bem como que cabe ao empregador indenizá-la pela dispensa sem justa causa no período de estabilidade. Por tais razões, requer a improcedência do pedido formulado na inicial.

Com as contrarrazões, subiram os autos a este Egrégio Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5127281-38.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: RAFAELA CRISTINA BARROSO DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: JORGE LUIZ MANFRIM - SP78858-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO:

Inicialmente, rejeito a matéria preliminar arguida pelo INSS.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva ad causam do Instituto Nacional do Seguro Social, visto que a pretensão da parte autora está prevista na legislação previdenciária, Plano de Benefícios e Plano de Custeio da Seguridade Social e seus Regulamentos, a qual relaciona as atribuições do INSS, nos termos do artigo 71 da Lei no 8.213/91.

Com efeito, tratando-se de matéria previdenciária, a responsabilidade pelo pagamento do benefício é do INSS pois, apesar de o art. 72 da Lei 8.213/91 determinar, à época, que a responsabilidade pelo pagamento do salário-maternidade era do empregador, este era ressarcida pela autarquia, sujeito passivo onerado.

Passo à análise do mérito da demanda.

A Constituição Federal, em seu artigo 7o, inciso XVIII, assegura a percepção do salário-maternidade, nos seguintes termos:

"Art. 7o. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(omissis)

XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias;"

Por sua vez, o artigo 71 da Lei no 8.213/91, assim dispõe:

"Artigo 71. O salário-maternidade é devido à segurada da Previdência Social, durante 120 (cento e vinte dias), com início no período entre vinte e oito dias antes do parto e a data de ocorrência deste, observadas as situações e condições previstas na legislação no que concerne à proteção à maternidade." (Redação dada pela Lei no 10.710/03)

No que se refere ao cumprimento da carência, o artigo 26, inciso VI, da Lei n° 8.213/91, incluído pela Lei no 9.876/99, prevê o seguinte:

"Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(omissis)

VI - salário-maternidade para as seguradas empregada, trabalhadora avulsa e empregada doméstica."

Sendo assim, para a concessão do benefício de salário-maternidade, a requerente deve comprovar, além da maternidade, a sua condição de segurada.

A respeito da qualidade de segurada, dispõe o artigo 15, inciso II, §2o, da Lei n° 8.213/91:

"Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

(omissis)

II - até 12 (doze) meses, após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

(...)

§ 2o Os prazos do inciso II ou do § 1o serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social."

Dessa forma, verifica-se não ser necessária a existência de vínculo empregatício para a concessão de salário-maternidade, bastando a comprovação da manutenção da qualidade de segurada.

Nesse sentido, vale destacar o que dispõe o artigo 97 do Decreto no 3.048/99, com redação dada pelo Decreto no 6.122, de 13/06/2007, in verbis:

"Art. 97. O salário-maternidade da segurada empregada será devido pela previdência social enquanto existir relação de emprego, observadas as regras quanto ao pagamento desse benefício pela empresa.

Parágrafo único. Durante o período de graça a que se refere o art. 13, a segurada desempregada fará jus ao recebimento do salário-maternidade nos casos de demissão antes da gravidez, ou, durante a gestação, nas hipóteses de dispensa por justa causa ou a pedido, situações em que o benefício será pago diretamente pela previdência social."

No caso em questão, a maternidade da autora é comprovada através da certidão de nascimento de seu filho, ocorrido em 11/04/2016.

Ademais, consta dos autos que a autora possuía registros de trabalho nos períodos de 22/01/2015 a 21/02/2015 e de 01/07/2015 a 28/09/2015.

Dessa forma, verifica-se que na data do parto a autora ainda mantinha a sua qualidade de segurada, nos termos do artigo 15 da Lei n° 8.213/91, motivo pelo qual faz jus à concessão do salário-maternidade ora pretendido.

Vale dizer ainda que o artigo 10, inciso II, alínea "b", do ADCT da Constituição Federal, objetivando proteger a maternidade, retirou do empregador a possibilidade de despedir arbitrariamente a empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até 05 (cinco) meses após o parto.

Assim, no caso de rescisão contratual, por iniciativa do empregador, em relação às empregadas que estejam protegidas pelo dispositivo acima, os períodos de garantia deverão ser indenizados e pagos juntamente com as demais parcelas rescisórias.

Todavia, não há que se falar em bis in idem, no que tange ao pagamento do salário-maternidade, pois não existe nos autos a prova de que a empresa tenha indenizado a autora quanto às parcelas relativas ao benefício pleiteado.

Além disso, caso a empresa tivesse indenizado o salário-maternidade à autora, o INSS obrigatoriamente teria conhecimento no caso, possuindo, nessa hipótese, a comprovação de eventual pagamento para juntada aos autos, uma vez que o artigo 72, parágrafo 1o, da Lei no 8.213/91, determina a compensação dos valores relativos ao citado benefício por ocasião do pagamento das contribuições incidentes sobre a folha de salário.

Destarte, restando preenchidos todos os requisitos legais necessários à concessão do benefício pleiteado, condeno o INSS ao pagamento do salário-maternidade, a ser fixado de acordo com os artigos 71 a 73 da Lei no 8.231/91.

Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do RE 870947.

Determino ainda a majoração da verba honorária em 2% (dois por cento) a título de sucumbência recursal, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, observada, contudo, a justiça gratuita concedida nos autos.

Ante o exposto, REJEITO A MATÉRIA PRELIMINAR E, NO MÉRITO,NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO DO INSS, nos termos da fundamentação.

É COMO VOTO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DO INSS IMPROVIDA.

1 – Não há que se falar em ilegitimidade passiva ad causam do Instituto Nacional do Seguro Social, visto que a pretensão da parte autora está prevista na legislação previdenciária, Plano de Benefícios e Plano de Custeio da Seguridade Social e seus Regulamentos, a qual relaciona as atribuições do INSS, nos termos do artigo 71 da Lei no 8.213/91. Com efeito, tratando-se de matéria previdenciária, a responsabilidade pelo pagamento do benefício é do INSS pois, apesar de o art. 72 da Lei 8.213/91 determinar, à época, que a responsabilidade pelo pagamento do salário-maternidade era do empregador, este era ressarcida pela autarquia, sujeito passivo onerado.

2 - Verifica-se que na data do parto a autora ainda mantinha a sua qualidade de segurada, nos termos do artigo 15 da Lei n° 8.213/91, motivo pelo qual faz jus à concessão do salário-maternidade ora pretendido.

3 - Vale dizer que o artigo 10, inciso II, alínea "b", do ADCT da Constituição Federal, objetivando proteger a maternidade, retirou do empregador a possibilidade de despedir arbitrariamente a empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até 05 (cinco) meses após o parto. Assim, no caso de rescisão contratual, por iniciativa do empregador, em relação às empregadas que estejam protegidas pelo dispositivo acima, os períodos de garantia deverão ser indenizados e pagos juntamente com as demais parcelas rescisórias. Todavia, não há que se falar em bis in idem, no que tange ao pagamento do salário-maternidade, pois não existe nos autos a prova de que a empresa tenha indenizado a autora quanto às parcelas relativas ao benefício pleiteado.

4 – Matéria preliminar rejeitada. Apelação do INSS improvida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a matéria preliminar e, no mérito, negar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.